Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-39.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1004289-39.2020.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
Recorrentes: GILCE NERLI LUVISON
Recorrida: SEBASTIAO TEODORO DE CASTRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUBLOCAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DESPEJO. ABORDAGEM VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrido SEBASTIAO TEODORO DE CASTRO afirma o seguinte: a) que locou um imóvel de propriedade da Recorrente GILCE NERLI LUVISON por mais 20 (vinte) anos, relação esta pautada na confiança, que dispensou a formalização de contrato escrito; b) que no dia 25/09/2020 saiu para trabalhar e quando chegou no estabelecimento comercial notou que a porta estava com cadeado novos, impossibilitando o seu acesso; c) que entrou em contato com a pessoa com qual tinha firmado contrato de parceria da sala comercial, Sr. Paulo Renato Barbosa, questionando-o sobre o cadeado novo no local, momento em que este informou que nada sabia a respeito da situação e que deveria consultar o seu irmão, Sr. Pedro, que era quem efetivamente prestava os serviços no local; d) que por volta das 09h00min da manhã o Sr. Pedro chegou ao local acompanhado de um terceiro, que se apresentou como representante da proprietária do imóvel, informando-lhe que teria prazo de 10 (dez) dias para desocupar o imóvel, haja vista a existência de sublocação do local sem consentimento/anuência da proprietária; d) que então percebeu que a troca dos cadeados ocorrera a pedido da proprietária; f) que a situação de parceria sempre foi de conhecimento de todos, sendo que nunca fora advertido pela Recorrente, notadamente porque inexistia contrato escrito impondo regras a serem cumpridas; g) que sofreu novas ameaças de despejo até o final do prazo assinalado para a desocupação; h) que em razão desses fatos, sofreu prejuízos morais, dos quais pretende ser ressarcido.
2. A relação contratual havida entre as partes é fato incontroverso nos autos. Restou incontroverso, ainda, a sublocação do imóvel, em desacordo com o disposto no art. 13 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que condiciona a legalidade da sublocação à existência de autorização expressa por escrito do locador. Portanto, ante a irregularidade da sublocação por infringência legal, a proprietária tinha o direito de rescindir o contrato de locação e, consequentemente, solicitar a desocupação do imóvel, nos termos do que dispõe o art. 9o, II, da Lei 8.245/1991.
3. O cerne da controvérsia gira em torno da forma com que a solicitação de desocupação ocorrera, pois, segundo afirma o Recorrido, sem qualquer aviso prévio, fora impedido de ingressar no local, além de ter sofrido, a partir dali, ameaça no sentido de que suas coisas seriam retiradas e jogadas fora.
4. Pois bem. Sem qualquer embargo ao entendimento do juízo de origem, verifica-se dos autos que o Recorrido não logrou comprovar a existência de uma situação apta à configuração de dano extrapatrimonial, que pressupõe ofensa à personalidade. Em verdade, a situação enfrentada pelo Recorrido não ultrapassou a seara de uma mera discussão a respeito dos limites do contrato.
5. A própria situação narrada, de impedimento de ingresso no local, mostrou-se bastante controversa. Isso porque as fotos colacionadas nos autos demonstram que o imóvel em questão era de esquina, e que, de fato, possuía duas portas de entrada. E segundo afirma o sublocatário, o Recorrido nunca não foi obstado de adentrar no imóvel, justamente porque no local haviam 02 (duas) portas, sendo que apenas trocou os cadeados da porta 01, conforme disposição da divisão interna acordada entre as partes. Dessa forma, o Recorrido poderia ter ingressado normalmente na sala através da porta 02.
5. Ademais, com relação a placa instalada na fachada, nota-se se tratar de anúncio compatível com a atividade do sublocatário (assistência técnica de celular). Ora, não pode o Recorrido sublocar irregularmente o local, e pretender indenização por dano moral pelo fato do sublocador instalar uma placa anunciado a sua atividade. Aliás, neste ponto, é digno de registro que o funcionário do sublocador, Sr. Pedro, em sua oitiva durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou que a referida placa fora instalada com anuência expressa do Recorrido.
6. Embora as testemunhas arroladas pelo Autor/Recorrido narrem que passaram em frente ao comércio e que ele estava fechado, não há precisão acerca da data e, inclusive as duas testemunhas afirmam que conseguiram atendimento posterior na sala, com entrada na porta lateral (porta 2).
7. Consigne-se que o vídeo colacionado nos autos com a finalidade de demonstrar o abuso praticado quando reiterado o aviso de despejo - 10/10/2020 -, em verdade, nada comprova, já que não há nenhuma situação que demonstre uma abordagem vexatória. Com efeito, inobstante a fala dita pelo procurador da proprietária no sentido de que “em 24 (vinte e quatro) horas o novo locatário poderia retirar todas as coisas do antigo locatário jogar ou lhe entregar”, as circunstancias fáticas demonstram que se tratava de um reaviso, e que o fim do prazo concedido estava próximo. Aliás, é notório que tal ameaça não surtiu qualquer efeito que o Recorrido, de fato, não saiu do imóvel.
8. Aliás, restou comprovado nos autos que, a despeito da inicial ordem de despejo, novo prazo fora concedido, inclusive com a emissão de notificação extrajudicial em novembro de 2020, garantindo-se 30 (trinta) dias para desocupação, e, inclusive, realização de audiência de conciliação perante o CEJUSC. A desocupação efetivamente somente ocorrera em 01/02/2021, portanto, 05 (cinco) meses após o início das desavenças contratuais, restando patente que as alardeadas “ameaças” não passaram, em verdade, de discussões contratuais.
8. Com efeito, o que se nota dos autos é um desacordo comercial e as discussões que se sucederam após o entrave relativo à constatação da sublocação e ordem de desocupação. Contudo, não restou demonstrada qualquer excesso, apto à configuração de dano moral indenizável.
10. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, impondo-se a reforma da sentença.
11. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004289-39.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILCE NERLI LUVISON - CPF: 544.869.631-72 (RECORRENTE), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEODORO DE CASTRO - CPF: 487.724.101-91 (RECORRIDO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022